Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0743587-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NÚBIA GARDÊNIA DUTRA PEIXOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 28618971, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por NÚBIA GARDÊNIA DUTRA PEIXOTO, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 31734978), determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 792, da sistemática da repercussão geral. A ementa do paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 23223029): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO E CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. 1. O magistrado de primeira instância pode realizar o controle difuso da constitucionalidade das normas no caso concreto, sendo admitida a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei distrital. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 3. A expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do requerimento de cumprimento de sentença, devendo ser mantida incólume a decisão, ao aplicar o teto estabelecido na Lei Distrital 3.624/2005. Não há que se falar em incidência da Lei Distrital 6.618/2020, posterior ao requerimento de execução contra a Fazenda Pública. 4. Agravo conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014